Tribunal: TJSP
Processo: 1010085-87.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Provas
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. Extinção sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III c.c. 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil – Inconformismo. Não acolhimento – Razões de apelação que se mostram confusas e não refutam de forma efetiva os consistentes fundamentos adotados pela sentença. Encontra-se em curso – já tendo, inclusive, sido realizada a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. Extinção sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III c.c. 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil – Inconformismo. Não acolhimento – Razões de apelação que se mostram confusas e não refutam de forma efetiva os consistentes fundamentos adotados pela sentença. Encontra-se em curso – já tendo, inclusive, sido realizada a entrevista com o aqui apelante – ação de interdição. Aguarda-se a realização de perícia médica. Prova naqueles autos produzida que poderá ser utilizada nos demais processos referidos pelo recorrente. Nada justifica o ajuizamento e seguimento da presente ação – Sentença, porque bem fundamentada, que deve ser mantida – Recurso desprovido